Tribunal: TJMT
Processo: 0055876-09.2015.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0055876-09.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Energia Elétrica, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[WELLIKA FERNANDA PINHEIRO SILVA - CPF: 018.166.411-97 (APELADO), LEIDYDAIME BARROS DE ALMEIDA - CPF: 024.927.051-02 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO REVISIONAL CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – NEGATIVA DE CONSUMO AFERIDO – ERRO DE LEITURA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AUSÊNCIA DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E DA INSCRIÇÃO DO NOME NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – MERO ABORRECIMENTO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - PRECEDENTES DO STJ – INDENIZAÇÃO AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Sendo a apelante prestadora de serviço público de energia, responde de forma objetiva pelos danos causados a seus usuários decorrentes do serviço por ela prestado nos termos do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

A falha na prestação do serviço, consistente na cobrança indevida de consumo de energia elétrica, sem a comprovação da inclusão do nome do titular da UC nos órgãos restritivos de créditos ou a suspensão dos serviços, não tem o condão de abalar moralmente a honra subjetiva autora de modo a respaldar a pretensão de cunho moral, pois tal fato não passaria de mero dissabor e transtorno do cotidiano, ao qual todos que convivem em sociedade estão sujeitos passar no dia a dia.

"CIVIL. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida causando fundadas aflições ou angústias no espirito de quem ela se dirige Recurso especial não conhecido " {REsp 403 919/MG. Rel Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2003. DJ 04/08/2003, p 308).

Em relação ao prequestionamento requerido, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação (STJ REsp 1541802/SC).

Majora-se os honorários nos termos do art. 85, § 11º, do CPC

A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contra a r.
sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Revisional de Contas de Energia Elétrica c/c Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos (nº. 55876-09.2015.811.0041 – Cód. 1071124), ajuizada por WELLICA FERNANDA PINHEIRO SILVA, julgou procedentes os pedidos iniciais para: i) manter a liminar concedida às fls. 49/50-v, ii) declarar a inexistência dos débitos em relação às faturas dos meses 08/2014 (R$ 185,72), 09/2014 (R$ 150,03), 10/2014 (R$ 165,41), 11/2014 (R$ 96,10) e 12/2014 (R$ 122,44), facultando à empresa requerida a refaturar as faturas mensais utilizando como base aritmética os 06 (eis) meses anteriores, iii) condenar a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de

indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da sentença (Súmula 362 STJ). Condenou a requerida, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários, que fixou em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º e 8º, do CPC.

A empresa apelante não se conforma com o
decisum
.

Alega que o juízo singular desconsiderou as provas dos autos deixando assim de acolher o pleito de perda parcial do objeto com relação a fatura de setembro/2014 que, em razão de reclamação pela parte autora ao Procon, a concessionária apelante realizou vistoria tendo sido constatado a inversão das UCs da requerente qual procedeu à devida revisão de consumo da fatura do mês 09/2014, alternado seu valor de consumo e dado a leitura do medidor no sistema, emitiu nova fatura, devidamente revisada, bem como procedeu a regularização da unidade consumidora desfazendo as inversões.

Assim, afirma
que d
esnecessário o prosseguimento do presente feito em relação a fatura do mês de setembro/2014, decorrente da perda de seu objeto.

Aduz ser exercício regular de direito a cobrança das faturas
sub judice.
Assevera que inexistem os danos morais alegados e que seu reconhecimento favorece o enriquecimento sem causa. Argumenta que o valor arbitrado para danos morais não se conforma aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, ainda, que os juros e a correção monetária devem incidir a partir da última decisão proferida
e que os honorários sucumbenciais não foram arbitrados segundo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
.

Requer a reforma do decisum pelas razões aludidas, bem como análise, para efeito de prequestionamento dos artigos 188, I, 389, 394 e 397, do CC e, artigo 85, §2º do CPC.

Sem contrarrazões, conforme certidão Num. 18600048 – Pág.5.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O direito pleiteado pelo autor resultou de dano causado em razão de defeito na prestação de serviço realizado por suposta irregularidade em relação ao faturamento do consumo de energia dos meses de agosto
/2014 (R$ 185,72), setembro/2014 (R$ 150,03), outubro/2014 (R$ 165,41), novembro/2014 (R$ 96,10) e dezembro/2014 (R$ 122,44).
O juízo singular decidiu pela procedência do feito, conforme extrato (Num. 18600026– pág. 06):

“Diante do exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, rejeito a preliminar de perda parcial do objeto e JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para: i) MANTER a liminar concedida às fls. 49/50-v, ii) DECLARAR a inexistência dos débitos em relação às faturas dos meses 08/2014 (R$ 185,72), 09/2014 (R$ 150,03), 10/2014 (R$ 165,41), 11/2014 (R$ 96,10) e 12/2014 (R$ 122,44), facultando à empresa requerida a refaturar as faturas mensais utilizando como base aritmética os 06 (eis) meses anteriores, iii) CONDENAR a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de

indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da sentença (Súmula 362 STJ).

Em razão da sucumbência, CONDENO a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil. ”

A concessionária apelante não se conforma. Afirma ser desnecessário o prosseguimento do presente feito em relação a fatura do mês de setembro/2014, decorrente da perda de seu objeto (Num. 18600035 – Pág.2). Alega exigibilidade dos débitos existentes refletem a efetiva utilização dos serviços de eletricidade atingido pelo usuário, com aumento justificado em razão da sazonalidade do consumo de energia elétrica, não constituindo a cobrança, ato ilícito, descaracterizando-se, portanto, o alegado dano moral, bem como da regularidade das instalações elétricas e equipamento de medição de consumo (Num.18600035 – pág. 4).

Pois bem.

A relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2º e 3º, da Lei Protetiva.

O
art. 14 do CDC também assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Ressai dos autos que a parte autora, ora apelada, titular da UC nº 7685939 contesta as faturas de consumo de energia relativa aos meses de agosto
/2014 (R$ 185,72), setembro/2014 (R$ 150,03), outubro/2014 (R$ 165,41), novembro/2014 (R$ 96,10) e dezembro/2014 (R$ 122,44) aos argumentos que reside sozinha, que o imóvel possui apenas duas peças, que trabalha em período integral e, ao tempo da emissão das faturas, não possuía aparelho de ar condicionado (Num. 18599986 – Pág.8).

Diante da situação, procurou a concessionária para a solução do problema de forma administrativa, que após a vistoria em sua unidade consumidora, foi constata da inversão nos cabos de ligação da caixa de distribuição. Diante de tal situação, solicitou junto a empresa a revisão de suas contas de energia elétrica, contudo, a solicitação restou infrutífera e que as faturas contestadas não condizem com o consumo real de sua unidade consumidora (Num. 18600454 – Pág1).

A questão posta a apreciação deste e. Tribunal cinge, a saber, quanto a prestação de serviço, a existência ou não de dano experimentado pela recorrida, a redução do quantum fixado a título de dano moral, e o termo de incidência dos juros moratórios e correção monetária.

De proêmio, cumpre ressaltar que a apelante, na condição de concessionária de serviço público, possui responsabilidade objetiva, conforme prevê o art. 37, §6º, da Constituição Federal, independentemente da prova de culpa.

A propósito, o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 712231/CE, de relatoria do e. Min. Ari Pargendler:

“A concessionária de serviço público encarregada do fornecimento de energia elétrica tem a obrigação de zelar pela perfeita manutenção de seus equipamentos e rede; deixando de fazê-lo, responde pelos danos daí resultantes.”

Assim, compete à prestadora de serviço público provar a existência de uma das causas de exclusão de responsabilidade, tal como a culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior.

Em que pese as alegações da concessionária recorrente, a sentença não comporta reforma quanto à questão da perda de objeto da fatura do mês de setembro/2014.

Ao analisar os autos, verifica-se que, conforme observou o juízo singular que, “
não obstante a requerida tenha vistoriado o medidor de energia elétrica, procedendo inclusive a troca dos alimentadores, não há provas de que já tenha procedido à revisão das faturas, tampouco a relativa ao mês de setembro/2014, razão pela qual não há que se falar em perda parcial do objeto
.(...) Assim, não se pode impor à autora o pagamento pela energia elétrica registrada nos meses de agosto/2014 a dezembro/2014, no valor total de R$ 719,70 (setecentos e dezenove reais e setenta centavos), pois este não reflete o seu consumo, mesmo porque não deu causa para tanto
(Num. 18600026 – pág. 04)
.

Portanto, não trouxe a apelante aos autos prova da fatura do mês 09/2014, que afirma ter emitido, com valor de consumo alterado, após a revisão e a constatação de irregularidade pela própria Apelada (Num. 18600035 – Pág1/2). Desse modo, acertada a sentença recorrida, que declarou

a inexistência dos débitos em relação às faturas dos meses agosto/2014 (R$ 185,72), setembro/2014 (R$ 150,03), outubro/2014 (R$ 165,41), novembro/2014 (R$ 96,10) e dezembro/2014 (R$ 122,44), facultando à empresa requerida a refaturar as faturas mensais utilizando como base aritmética os 06 (eis) meses anteriores.

Tanto é assim que nos termos do artigo 333, I do CPC, incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do direito invocado, bem como ao réu compete a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos, ou extintivos de direito (art. 333,II do CPC), fato esse que não ocorreu ao fato concreto, tanto que,

a apelante/empresa ré

não

conseguiu provar os direitos invocados, não merecendo ser reformada a sentença com relação ao a perda de objeto da fatura do mês de setembro, correta a sentença.

Atinente ao dano moral, ainda que tenha havido a cobrança indevida e a ameaça de negativação do nome da parte autora (Num.18600464 – Pág.3/4), na hipótese, não há que se falar em dano passível de indenização, uma vez que não ocorreu, efetivamente, a negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, tampouco a suspensão dos serviços, ou seja, não restou demonstrada qualquer dano ao autor, o que afasta o dever de indenizar.

Com efeito, a condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que não se verifica no caso concreto, visto que, como dito, a cobrança, ainda que indevida, não tem o condão de abalar moralmente a honra subjetiva da parte recorrida de modo a respaldar a pretensão de cunho moral, pois tal fato não passaria de mero dissabor e transtorno do cotidiano, ao qual todos que convivem em sociedade estão sujeitos passar no dia a dia. Pensar de maneira diferente significaria dar azo ao enriquecimento indevido.

Assim, como não comprovado o fato alegado, não há como se estabelecer o dever de indenizar.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"CIVIL. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida causando fundadas aflições ou angústias no espirito de quem ela se dirige Recurso especial não conhecido " {REsp 403 919/MG. Rel Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2003. DJ 04/08/2003, p 308).

Nesse sentido, oportuna a transcrição de trecho da ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA Elétrica – FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – COBRANÇA INDEVIDA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO PROCEDENTE – AUSÊNCIA DE INCLUSÃO DO NOME DA PESSOA COBRADA INDEVIDAMENTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO OU DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – INDENIZAÇÃO AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “Nas ações declaratórias negativas de dívida cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015), o que é acentuado pela Resolução nº. 414/2010 da ANEEL que exige um conjunto de evidências para a recuperação de consumo de energia . A prova da irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida com observância ao contraditório e ampla defesa, sob pena de sua ineficácia. (...)” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAC 136906/2017 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 24/01/2018, Publicado no DJE 26/01/2018). 2. Ainda que ilegítima a cobrança do débito, o dano moral não é presumido, pois a simples cobrança sofrida pelo consumidor, sem a inclusão do nome deste nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, suspensão no fornecimento de energia ou qualquer outro tipo de exposição, não gera, por si só, direito à indenização por dano moral , ao contrário, deve ficar comprovado nos autos algum acontecimento extraordinário decorrente desse fato que ampare a pretensão indenizatória, o que não se verifica no caso.

(N.U 1000765-21.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE 12/11/2019)

Destarte, afastado o dano moral, resta prejudicada a pretensão de redução do valor atribuído a título de dano moral, bem como, o termo de incidência dos juros moratórios e correção monetária sobre o valor arbitrado em sede dano moral.

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Deixo de inverter ônus da sucumbência, diante de mínimo êxito pela empresa recorrente.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso aviado, para tão somente afastar a condenação por danos morais, mantendo incólume os demais termos do ato sentencial.

Por fim, majoro os honorários advocatícios em 5%, nos termos do art. 85 §11º do CPC, sem prejuízo ao valor determinado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2020